Tribunal: TJDFT
Processo: 0720490-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720490-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: CENTRO DE ORIENTAÇÃO FÍSICA LTDA - ME, ANA LAURA PAIVA MELO DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões ao recurso (ID 37536828). Publique-se. Brasília, D.F., 22 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator